Tribunal: CARF
Processo: 13027.000555/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000555/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.470 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
IJAIR JOSÉ BASSIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não estava suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se da exclusão da pessoa jurídica, ora Manifestante, do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/PFO n° 327.589, de 22 de agosto de 2008 (Lote
002/2008) (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000555/2008-61
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000555/2008-61

A motivação para a exclusão seria "em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
relacionados no item 'Pessoa Jurídica', assunto 'Simples Nacional'
do Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br conforme disposto
no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o,
combinado com o inciso I do art. 5o ambos da Resolução CGSN n°
15, de 23 de julho de 2007".
Os efeitos da exclusão devem surgir a partir de 1o de janeiro de
2009.
A interessada tomou ciência da exclusão, em 16/09/2008,
conforme tela de "Consulta Postagem" (fl. 13).
Apresentou a "Contestação à Exclusão do Simples Nacional", em
13/10/2008 (fis. 01), instruída com cópia(s) e/ou original(is) de
documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 02 a 11 do presente
processo administrativo.
Os argumentos da Manifestante são, em síntese, os seguintes:
-
nos período em que foram apontadas divergências, isto é, de
07/2003 a 11/2004, percebeu auxílio doença da previdência;
-
as GPS competência 11/2003 - R$33,00; 04/2004 - R$33,00 e
09/2004 .-R$ 35,75 são contribuições devidas sobre honorários
contábeis e devidamente recolhidos.
Requer a sua permanência no Simples Nacional.
A autoridade preparadora instruiu os autos com cópia(s) e/ou
original(is) de documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 12 a 21.
Na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento foram
incluídos nos autos os documentos de folhas 23 a 26 e 28 a 30.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/POA, conforme
acórdão n. 10-29.102, de 14 de dezembro de 2010 (e-fl. 34), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009
DÉBITOS FISCAIS. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
A falta de regularização dos débitos fiscais no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão impede a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 39), em que
reafirma a argumentação apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade, segundo a
qual encontrava-se em auxilio doença no Período de 07/2003 à 11/2004.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000555/2008-61

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/PFO n° 327589 (e-fls. 3), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000555/2008-61

Como se nota, a Lei Complementar no 123/2006 não permite a adesão ou
permanência no Simples Nacional de contribuinte inadimplente com seus tributos.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos que deram azo a sua exclusão
do Simples Nacional e tampouco o momento a partir do qual operou-se a exclusão; apenas
reitera que encontrava-se em auxilio doença no período de 07/2003 à 11/2004.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua afirmação fundada em motivos
de caráter pessoal não prospera para o fim de reforma da decisão recorrida, eis que não possui
amparo legal para afastar a incidência do dispositivo acima citado.
Ademais, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário
Nacional, as consequências decorrentes da violação de legislação tributária têm caráter objetivo,
ou seja, são alheias à vontade ou a quaisquer circunstâncias pessoais do agente ou responsável
pela infração:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lídima, portanto, a exclusão do contribuinte do Simples, eis que realizada em
consonância com a legislação de regência.
Sendo assim, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF, e tendo em conta que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital